Tribunal: TJSP
Processo: 2089309-27.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO DE CARÁTER ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto por patrono do exequente, ora embargante, por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO DE CARÁTER ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto por patrono do exequente, ora embargante, por ausência de conteúdo decisório na decisão agravada.

2. A parte embargante sustenta a existência de vício material e requer, com base nisso, a modificação do julgado, alegando que houve injusta retirada do privilégio legal do crédito de honorários advocatícios e risco de preclusão de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do privilégio do crédito do embargante e sua participação no concurso de credores, a justificar eventual modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material existente na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a decisão agravada não afastou o direito do embargante de participar do concurso de credores, limitando-se a determinar a manifestação de terceiros interessados para apuração da natureza de seus créditos, sem conteúdo decisório passível de impugnação recursal.

6. A decisão agravada tem natureza de despacho ordinatório, conforme art. 1.001 do CPC, razão pela qual é irrecorrível, não se tratando de pronunciamento que cause gravame à parte.

7. O embargante, ao alegar injustiça na suposta retirada de privilégio legal, busca rediscutir matéria já decidida, o que revela mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. O efeito modificativo pretendido é incabível diante da inexistência de vícios formais na decisão recorrida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a excepcionalidade de tal atribuição.

9. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria neles contida tenha sido efetivamente enfrentada pela decisão, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.
Despachos de natureza ordinatória não possuem conteúdo decisório e, portanto, são irrecorríveis.
O efeito modificativo nos embargos de declaração só é admissível quando houver vício formal sanável e cuja correção altere o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001, 1.022, 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, Corte Especial, j. 20.04.2005; STF, RE no 141.788-9/CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno.